Tribunal: TJDFT
Processo: 0766085-72.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADAS. INSURGÊNCIAS CONTRA COMENTÁRIO EM “OBTER DICTUM”. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, especialmente sobre tema que sequer foi submetido ao exame da Primeira Instância, mas tão somente ao esclarecimento de eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado se encontra devidamente fundamentado, tendo enfrentado satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclarecendo as razões de convencimento.
3. O acórdão embargado firmou a competência do 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília/DF para a análise do pedido por medidas protetivas de urgência, em consonância com o princípio do juízo imediato, em razão das vítimas serem domiciliadas em Brasília/DF, não obstante o delito, em tese, tenha sido praticado no estado do Rio Grande do Sul.
4. A fixação definitiva da competência para a ação penal refoge ao objeto do recurso em sentido estrito, tendo o tema sido mencionado apenas em “obter dictum”, em comentário complementar, dispensável e alheio à “ratio decidendi”, o qual não integra a fundamentação da decisão, não faz coisa julgada e não comporta recurso.
5. Embargos de declaração desprovidos.